Tribunal: TJSP
Processo: 1008322-19.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Plano Individual – Contrato antigo não adaptado – Aplicação do CDC – Impugnação aos índices de reajuste por faixa etária – Aplicação do REsp. Repetitivo n. 1.568.244-RJ – Inexistência de previsão dos índices de reajustes de forma clara e adequada – Nulidade – Violação ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Plano Individual – Contrato antigo não adaptado – Aplicação do CDC – Impugnação aos índices de reajuste por faixa etária – Aplicação do REsp. Repetitivo n. 1.568.244-RJ – Inexistência de previsão dos índices de reajustes de forma clara e adequada – Nulidade – Violação ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado - Restituição do que foi pago a maior a partir dos 66 anos, observada a prescrição trienal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010856
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008322-19.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelada VERANICE PEREZ
NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente sem voto), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA
SILVA VELHO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008322-19.2018.8.26.0565 -Voto no 18.076
2
APELAÇÃO
Processo no 1008322-19.2018.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul (1a Vara Cível)
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelada: Veranice Perez Nogueira
Juiz: Érika Ricci
Voto n. 18.076
EMENTA: SEGURO SAÚDE
Plano Individual
Contrato
antigo não adaptado Aplicação do CDC Impugnação aos
índices de reajuste por faixa etária
Aplicação do REsp.
Repetitivo n. 1.568.244-RJ Inexistência de previsão dos índices
de reajustes de forma clara e adequada Nulidade Violação ao
princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado -
Restituição do que foi pago a maior a partir dos 66 anos,
observada a prescrição trienal Recurso desprovido.
Trata-se de ação revisional de contrato c.c. repetição do
indébito, alegando a autora que é beneficiária de contrato de plano de
pretação de serviços médicos da ré, Produto 301 - Especial, firmado
anteriormente à Lei n. 9.656/98 e não adaptado, insurgindo-se contra o
reajuste de 86,70%, decorrente de mudança de faixa etária, ao completar 66
anos de idade, o que foi ilegal, pelo desrespeito ao Estatuto do Idoso e à
jurisprudência correlata, além do referido reajuste não estar previsto de forma
clara no contrato, contrariando o item 1 do Tema 952 do Resp 1568244/RJ,
pleiteando a declaração de ser indevido o reajuste, aplicado em outubro de
2018, condenando a ré à restituição dos valores cobrados a maior, além de
compensação pelo dano moral.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação, concedendo a tutela antecipada a fim de determinar à ré a
emissão de boletos das prestações com reajustes autorizados pela Agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008322-19.2018.8.26.0565 -Voto no 18.076
3
Nacional de Saúde Suplementar ANS, excluindo-se os reajustes em função da
faixa etária, declarando a abusividade e consequente nulidade das cláusulas
contratuais que permitem o reajuste do valor da mensalidade, em razão da
idade da segurada e determinando que o reajuste das prestações seja tão-
somente aquele autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
ANS, devendo a ré restituir de forma simples os valores pagos a maior,
atualizados pela Tabela Prática do TJSP de cada desembolso e com juros de
mora desde a citação, além de arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação (fls. 259/264).
A requerida apelou afirmando que todos os reajustes
aplicados ao contrato da apelada encontram previsão legal e não violam a boa-
fé objetiva, asseverando que o documento de fls. 129/134, elaborado e
divulgado pela SUSEP e ANS traz clara informação de análise e aprovação
pelos especialistas dos órgãos competentes dos percentuais de reajustes
adotados no contrato em questão, em conformidade com a tese exarada pelo
C. STJ, não havendo que se falar em previsão genérica, ressalvando que, em
caso de manutenção da condenação os valores para devolução deverão ser
apurados por perícia contábil/atuarial, para determinação da correta
porcentagem para reajuste na faixa etária da apelada, requerendo a reforma
(fls. 268/290).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença e a condenação da apelante nas penas pela litigância
de má-fé (fls. 296/302).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008322-19.2018.8.26.0565 -Voto no 18.076
4
A autora, beneficiária de contrato de seguro de
assistência médica e/ou hospitalar individual/familiar (fls. 26), firmado
anteriormente à Lei n. 9.656/98 e não adaptado, insurge-se contra o reajuste
por faixa etária ao completar 66 anos, pretendendo a nulidade das cláusulas
abusivas e restituição dos valores pagos a maior.
Com o julgamento do REsp. Repetitivo n. 1.568.244 - RJ
(2015/0297278-0), Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, no que interessa ao presente processo, foi dirimido que:
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003,
que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde
pela cobrança de valores diferenciados em razão da
idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar
discriminação desproporcional ao idoso, ou seja,
aquele sem pertinência alguma com o incremento do
risco assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de
saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais
como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem
aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor,
em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso, dado que aumentos excessivamente elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma
discriminatória, impossibilitar a sua permanência no
plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos
antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos
de saúde firmados antes da entrada em vigor da
Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008322-19.2018.8.26.0565 -Voto no 18.076
5
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula,
as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/12/2016, DJe 19/12/2016)
Quanto aos reajustes, a Agência Nacional de Saúde
Suplementar ANS1 esclarece em seu site que: “a correção do valor da
mensalidade de um plano pode se dar em três situações: pela necessidade de
atualização da mensalidade decorrente da alteração dos custos assistenciais,
pela mudança de faixa etária do consumidor ou em decorrência de uma
reavaliação do plano”, estando esta última hipótese suspensa pela ANS.
Os reajustes por faixa etária têm por fundamento a
proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado.
1<http://www.ans.gov.br/portal/site/perfil_consumidor/consulta_reajustes.asp>. Acesso em 02.12.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008322-19.2018.8.26.0565 -Voto no 18.076
6
Verifica-se que no instrumento contratual firmado pelas
partes (fls. 145/146) a cláusula que prevê as faixas etárias de reajustes até 17
anos, de 18 a 55 anos, de 56 a 65 anos e acima de 65 anos (15.2 fls. 145),
não contempla os índices correspondentes, o que fica ao exclusivo alvedrio
da fornecedora.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de seguro saúde, sendo direito básico do consumidor a informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem
como sobre os riscos que apresentem (art. 6, III), dispondo o art. 39 do CDC,
que é prática abusiva: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição
social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; V - exigir do consumidor
vantagem manifestamente excessiva e X - elevar sem justa causa o preço de
produtos ou serviços, e o art. 51, que são nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-
fé ou a equidade; X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente,
variação do preço de maneira unilateral; XV - estejam em desacordo com o
sistema de proteção ao consumidor; e § 1o Presume-se exagerada, entre
outros casos, a vontade que: III - se mostra excessivamente onerosa para o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse
das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
É nula de pleno direito a cláusula do contrato que prevê
faixas etárias sem a prévia indicação dos índices a serem aplicados, cabendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008322-19.2018.8.26.0565 -Voto no 18.076
7
restituição do que foi pago a maior a partir dos 66 anos, observada a
prescrição trienal (REsp 1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/
Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016.
É sem validade o documento de fls. 129/134, sem
observâncias das regras da CDC e denominado pelos próprios subscritores de
"Roteiro de Análise dos Processos de Faixa Etária dos Planos Antigos 101,
102, 301 e 302 da Sul América", até porque a própria ANS não interfere nos
contratos anteriores à Lei n. 9.656/98.
Não se evidencia litigância de má-fé pela interposição da
apelação, que se caracteriza pela conduta processual malévola da parte, mas
somente o exercício do direito de defesa.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC
para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica